Tribunal: TJSP
Processo: 1015013-68.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação anulatória de negócio jurídico c.c. devolução de parcelas pagas, objetivando a restituição de valores pagos após o aditamento - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo onerosidade excessiva e abusividade, pugnando pela postergação dos valores vencidos ao final do contrato e devolução de valores pagos após

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação anulatória de negócio jurídico c.c. devolução de parcelas pagas, objetivando a restituição de valores pagos após o aditamento - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo onerosidade excessiva e abusividade, pugnando pela postergação dos valores vencidos ao final do contrato e devolução de valores pagos após o aditamento celebrado - Descabimento - Adendo livremente celebrado para renegociação e consolidação do preço ajustado, em razão de inadimplemento dos autores, que impede a rediscussão do tema, sem a prévia alegação e prova de que ocorreu vício de consentimento a macular a avença - Apelo desprovido.